Tribunal: TJSP
Processo: 2287466-53.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Habeas corpus. Furto simples. Pretensão de revogação da prisão preventiva e trancamento da ação penal em face da incidência do princípio da insignificância. Superveniência de sentença que rejeitou a denúncia e determinou a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. "Writ" prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
HC no 2287466-53.2019.8.26.0000 Comarca de São Paulo Voto no 44867 - R
1
Registro: 2020.0000082659
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2287466-53.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente FERNANDO DE
JESUS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
Habeas Corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2287466-53.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 44867
HABEAS CORPUS No 2287466-53.2019.8.26.0000 - PD
COMARCA: SÃO PAULO 5a VARA CRIMINAL CENTRAL
PACIENTE: FERNANDO DE JESUS SANTOS
Habeas corpus. Furto simples. Pretensão de revogação da prisão
preventiva e trancamento da ação penal em face da incidência do
princípio da insignificância. Superveniência de sentença que
rejeitou a denúncia e determinou a expedição de alvará de soltura
em favor do paciente. “Writ” prejudicado.
A Defensoria Pública do Estado de São Paulo, representada pela
Dra. Cristina Emy Yokaichiya, impetra a presente ordem de habeas
corpus, com pedido de liminar, em favor de FERNANDO DE JESUS
SANTOS, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito do
Departamento de Inquéritos Policiais da Comarca da Capital, que
converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente (fls. 39/42).
Sustenta, em resumo, foi arbitrada fiança pela Autoridade Policial,
a qual não foi recolhida por falta de recursos financeiros e o fato de ter
sido cassada a fiança arbitrada na audiência de custódia, torna a prisão
medida “incongruente”. Alega, ainda, que incide na hipótese o princípio da
insignificância, eis que o bem furtado tem valor irrisório, não chegou a ser
avaliado e foi restituído à vítima, tratando-se de uma churrasqueira
usada, circunstância que implica em atipicidade da conduta. Afirma,
mais, que não se fazem presentes os requisitos autorizadores da prisão
preventiva, eis que fato de o paciente possuir antecedentes não serve, por
si só, para manter o decreto de prisão cautelar.
Pleiteia, assim, seja reconhecida a atipicidade da conduta,
mediante o trancamento da ação penal e consequente revogação da prisão
preventiva.
O pedido veio instruído com os documentos de fls. 08/43.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2287466-53.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Indeferida a liminar em sede de Plantão Judiciário (fls. 45/47),
decisão esta que foi ratificada por este Relator (fl. 50), foram prestadas as
informações de estilo pela d. Autoridade apontada como coatora (fls.
55/56), manifestando-se a douta Procuradoria Geral de Justiça no sentido
de ser julgado prejudicado o presente writ (fls. 61/62).
É o relatório, em síntese.
Releva notar, desde logo, que, conforme se depreende das
informações prestadas pela Autoridade apontada como coatora, a
denúncia oferecida pelo Ministério Público foi rejeitada, com expedição de
alvará de soltura em favor do paciente (fls. 55/56).
Destarte, prejudicado se encontra o pleito liberatório, pela perda do
objeto.
À luz do exposto, julgo prejudicada a impetração.
SÉRGIO COELHO
Relator
(Assinatura Eletrônica)